Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Contradição. Prequestionamento. Recurso da apelada provido. Recurso do apelante não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.188,36 (oito mil e cento e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos). Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à análise de normas federais e prequestionam a matéria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão/contradição ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. O acórdão embargado, ao inverter os ônus sucumbenciais, não se manifestou quanto ao benefício da gratuidade de justiça conferido à apelada, estando, no ponto, omisso.
5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo a condenação da apelada em danos materiais e morais não está vinculada ao reconhecimento da rescisão antecipada.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração da apelada providos. Embargos de declaração do apelante não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708475-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024.